Tribunal: STF
Processo: HC 230256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-20
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amanda Maria Oliveira Santos e outro em favor de Adriana Ferreira da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 825192/AL.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 23.5.2022, foi denunciada pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, inciso IV e § 4º c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.



    Alega que, “Trata-se, portanto, de pessoa que não apresenta qualquer risco à ordem pública, pois não é voltada para o crime, além de que as testemunhas que depuseram na audiência de instrução e julgamento provaram que Adriana sempre foi uma pessoa pacífica e que nunca agrediu a vítima“. (p. 2)



    Aduz que a prisão preventiva está baseada na gravidade abstrata do crime e na repercussão do mesmo. (p.2)



    Informa que a paciente é mãe de dois filhos menores, um de 12 e outro de 14 anos, é responsável pela sua irmã de 9 anos, além de ser primária e ostentar de bons antecedentes. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja decretada medida cautelar diversa da prisão ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



    O ato coator transitou em julgado no dia 5.6.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro situação ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Por oportuno transcrevo trechos da decisão de origem:



    “Sobre a conduta, insta frisar que a agente investiu contra vítima em situação de vulnerabilidade (criança de 06 anos de idade) agindo com animus necandi em razão do enteado, utilizando recurso que impossibilitou sua defesa. 



    Do mesmo modo, não obstante a defesa argumente ser pessoa de boa índole e de bom trato com crianças, a prisão preventiva afigura-se necessária para garantia da ordem pública, ao se considerar as circunstâncias do crime em espeque, quando o delito teria sido motivado por desentendimento com o seu companheiro, e logo em sequência ao desentendimento, por motivo de vingança, a agente se dirigiu até a criança no impeto frio de cometer o crime, tomando para si criança de apenas 06 anos de idade, enquanto dormia e a atirando pela janela, de uma altura de 04 (quatro) andares. 



    Quanto ao periculum libertatis continuo a verificar o risco a ordem pública diante do excepcional modo de execução do delito, o qual demonstra a personalidade violenta, fria e cruel da acusada, além de evidenciar o risco à aplicação da lei penal que a liberdade da acusada pode representar, uma vez que ela poderá interferir diretamente no animus da vítima ou das testemunhas do processo.



    Destaca-se ainda a periculosidade da agente elencada pelas testemunhas, onde, muito embora retratada como pessoa que tratava bem a vítima, foi descrita como pessoa que perde o controle por vezes, tendo relatado um comportamento audaciosa especialmente quando ingere álcool, que impulsionam episódios de descontrole comportamental, presenciados naquele mesmo dia antes de cometer o delito em espeque. 



    É dizer, a prisão preventiva da investigada visa assegurar a integridade física e também psicológica da vítima. Em casos desta natureza, as declarações da vítima possuem valor probante relevante, e, na espécie, o depoimento prestado em antecipação de prova pela vítima é detalhado. 



    Consubstanciando ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Lei nº 13.769/2018 acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal, estabelecendo que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    No caso em concreto, por se tratar de crime cometido contra criança que convivia com a ofendida regularmente, o principal objetivo da lei visa a proteção da criança, e não a concessão de um salvo-conduto às mulheres que cometem crime sem violência ou grave ameaça, independentemente do risco que a sua liberdade possa oferecer aos filhos, à pessoa com deficiência pela qual é responsável, ou mesmo à sociedade.



    Neste cenário, verificamos que a denunciada supostamente atentou contra a vida de criança que figurava como enteado, de apenas 06 (seis) anos de idade, e que na oportunidade do delito aqui investigado, agiu com animus necandi a atirando da janela do 04 (quarto) andar. Neste contexto, a acusada claramente não faz jus a concessão do benefício de substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    Por fim, como predito, em relação à possibilidade de aplicação das medidas cautelares arroladas no art. 319, do Código de Processo Penal, entendo que no presente momento estas se revelam absolutamente ineficazes e desproporcionais ao caso concreto.” (eDOC 3 p. 8-10)



    Verifico que a decisão do tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Côrte. No caso, a paciente permanece presa em razão da tentativa de homicídio contra seu enteado, uma criança de 6 anos de idade, veja-se: “o delito teria sido motivado por desentendimento com o seu companheiro, e logo em sequência ao desentendimento, por motivo de vingança, a agente se dirigiu até a criança no impeto frio de cometer o crime, tomando para si criança de apenas 06 anos de idade, enquanto dormia e a atirando pela janela, de uma altura de 04 (quatro) andares.” (eDOC 3, p. 8)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais fundamentados em casos cometidos em crimes com violência ou grave ameaça, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confira-se, a propósito, os precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante denunciado por tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, extorsão e extorsão mediante sequestro. 3. Súmula 691/STF não afastada no caso concreto. Jurisprudência consolidada. 4. Prisão preventiva. Fundamentação abstrata e extemporaneidade do decreto preventivo. Inocorrência. Decisões da origem adequadamente fundamentadas. 5. Covid-19. Paciente não está inserido no grupo de risco. Crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. ”. (HC 182.270, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2020)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 173.951 AgR, , de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2019)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente